Tribunal: STF
Processo: HC 210978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.918/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), do Código Penal. O Juízo do Foro Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante. Ressaltou o modus operandi do crime, tendo-o como revelador de gravidade concreta, e risco de reiteração delitiva, ante o fato de o paciente ser reincidente. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Destaca ser a reincidência decorrente de condenação anterior a pena de multa. Sublinha o cometimento de crime sem violência. Assinala condições pessoais favoráveis: família constituída, residência fixa e emprego lícito.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão e,no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 721.673/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração(CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, ressaltou tratar-se de reincidente. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, presente o risco de reiteração delitiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    10. O fato de a condenação anterior, que respaldou a reincidência, ser supostamente alusiva a pena de multa não infirma a premissa.



     



    11. A presença de alguns atributos subjetivos favoráveis (família constituída, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    12. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na imposição da prisão preventiva. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator